Tribunal: TJDFT
Processo: 0007919-59.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007919-59.2014.8.07.0008 RECORRENTES: ALFREDO SABINO DE OLIVEIRA, AGROPETRO BRASIL - AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: RUIDEBLAN SILVA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÁREA RURAL IRREGULAR. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando é decretada a preclusão do direito de realização da prova pericial, por ter a parte interessada deixado de depositar os honorários periciais que lhe correspondiam, principalmente quando sucessivas prorrogações de prazo lhe foram concedidas. 2. Na ação de reintegração de posse, tendo por objeto área rural irregular disputada por particulares, a análise da demanda deve se pautar na aferição da "melhor posse", assim considerada aquela amparada em provas que evidenciem a relação do litigante com a coisa e ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam da exteriorização do domínio sobre o bem. 3. Nas ações possessórias, aquele que cometeu o esbulho não pode defender seu ato com fundamento em título de propriedade, devendo buscar, na via petitória apropriada, o que lhe couber por direito. 4. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, caput, incisos XXIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que teria ocorrido ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, diante da negativa de produção de prova testemunhal. Articulam ofensa ao direito de propriedade; b) artigos 453, 1.084, 1.024, 1.196 a 1.201, 1.204, 1.210 a 1.212, 1.314 e 1.320, todos do Código Civil, bem como 560, 561 e 927, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ausência de posse da área sub judice pelo ora recorrido, e que não teria sido edificada nenhuma benfeitoria no imóvel entre o período de 18/9/2002 a 24/7/2020. Asseveram negativa de vigência ao enunciado 487 do STF, defendendo que a posse só pode ser deferida a quem tiver o domínio. Suscitam dissenso pretoriano quanto à valoração das provas, porém deixam de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, caput, incisos XXIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 453, 1.084, 1.024, 1.196 a 1.201, 1.204, 1.210 a 1.212, 1.314 e 1.320, todos do CC, bem como 560, 561 e 927, todos do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não deve subir quanto à apontada ofensa ao enunciado 487 da Súmula do STF, uma vez que “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19/4/2022). Da mesma forma, o especial não merece prosseguir em relação à arguida divergência interpretativa, na medida em que “A falta de particularização, no Recurso Especial interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, (...) ‘c’, da CF/88, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 29/8/2022). Por fim, quanto ao pleito em sede de contrarrazões de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027